Tribunal: TJMT
Processo: 1001979-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001979-65.2021.8.11.0000
Recorrentes: José Pupin Agropecuária e Vera Lúcia Camargo Pupin
Recorridos: Pedro Evangelista De Ávila e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por José Pupin Agropecuária e Vera Lúcia Camargo Pupin, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 86794989):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – DISCORDÂNCIA DAS RECUPERANDAS – POSTERIOR ACORDO HOMOLOGADO - FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – LITIGIOSIDADE PRESENTE – PERCENTUAL DE 10% - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É devida a condenação dos recuperandos ao pagamento de honorários de sucumbência quando apresentada discordância ao pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, por força da litigiosidade instaurada no incidente”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001979-65.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 12/05/2021, p. 17/05/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 100952998.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por José Pupin Agropecuária e Vera Lúcia Camargo Pupin, mantendo, assim, a decisão que nos autos da Impugnação de Crédito no 2436- 63.2018.8.11.0051 proposta por Pedro Evangelista de Ávila, James Leonardo Parente de Ávila, Jonas Coelho da Silva, Paulo Rogério de Oliveira, Vanessa Pelegrini, Rubiane Massoni, condenou os agravantes ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, arbitrados no que em 10 % do valor atualizado da causa.
A parte recorrente alega violação ao 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta ao artigo 85, § 1o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “o artigo de lei não incluiu incidentes processuais, tais como incidente s de habilitação/impugnação de crédito no rol de obrigatoriedade de pagamento de honorários advocatícios, não podendo ser esse artigo interpretado como um rol exemplificativo”.
Recurso tempestivo (id 104210959) e preparado (id 104199987).
Contrarrazões no id 107326491.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que “em Embargos de Declaração argumentaram precisamente a existência de omissão que ensejaria no acolhimento do recurso e certamente merecia melhor atenção pelo Eg. Tribunal a quo e não tão somente a manutenção do v. acórdão embargado sem qualquer fundamentação, acerca da inexistência de litigiosidade”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora consignou que “no caso em exame, está presente a resistência dos Recuperandos frente à Habilitação de Crédito ajuizada pelos agravados, como se visualiza de sua ‘manifestação’ (Id 75529487 - Pág. 171), por meio qual discordam expressamente do pedido de habilitação do crédito na classe de credor trabalhista ao fundamento de que se trata de crédito quirografário (Classe III), bem assim se insurgiram contra o valor pretendido pelo agravado”. (id 86794989 - Pág. 5)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “o incidente de habilitação de crédito não é tipo processual suscetível a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais e, ainda que, por analogia, se considerasse cabível a incidência de honorários com arrimo no artigo 85, § 1o, do CPC, o fato é que somente se apresentaria se houvesse litigiosidade”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“Ora, o objeto da discordância pelas Recuperandas foi o reconhecimento da não sujeição do crédito dos agravados na classe trabalhista e, no caso, o acordo firmado e homologado na decisão recorrida previu justamente a inserção do crédito dos recorridos na aludida classe I (id 75529488 - Pág. 159).
No caso em exame, em que pese o esforço dos recorrentes em fundamentar ausência de litigiosidade, não há como afastar a resistência ao pedido de Habilitação de Crédito ajuizado pelos agravados, o que basta para justificar o cabimento dos honorários advocatícios.
No caso, ocorreu a instauração do contraditório e, portanto, por aplicação do princípio da causalidade, cabe a condenação das agravantes ao pagamento dos encargos da sucumbência, justamente porque houve resistência”. (id 86794989 - Pág. 5)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2°, DO CPC/2015.
1. A Segunda Seção do STJ, nos termos do novo CPC, concluiu que a atual redação do diploma processual impõe que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).
2. Na espécie, houve impugnação ao pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, conferindo litigiosidade ao processo, atraindo a incidência do art. 85, § 2o do CPC/2015. Precedentes.
3. Entender de forma diversa ao acórdão recorrido para concluir que não teria havido resistência da agravante com relação à impugnação de crédito demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1834297/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 85, § 1o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.